Tribunal: STF
Processo: AR 1050
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SE PRESTA A AÇÃO RESCISÓRIA AO REEXAME DO QUE
FOI APRECIADO PELA DECISÃO IMPUGNADA.
2-INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA OU AOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA, DA LEGALIDADE OU DO RECURSO AO JUDICIARIO.
3-AÇÃO IMPROCEDENTE.